Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711420-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NAZARE GUIMARAES DAMASCENO, ESPÓLIO DE PEDRO OLIVEIRA DAMASCENO, SUZY MARY GUIMARAES DAMASCENO, ELIZANGELA GUIMARAES DAMASCENO, MARIA LUCIA GUIMARAES DAMASCENO, SUELY GUIMARAES DAMASCENO, PEDRO OLIVEIRA DAMASCENO JUNIOR, SANDERLY GUIMARAES DAMASCENO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA NAZARE GUIMARAES DAMASCENO e outros, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação de INVENTÁRIO no 0700992-09.2023.8.07.0012. O despacho de ID 45180628 intimou as partes para se manifestarem sobre a intempestividade do presente recurso. Contudo, as partes se mantiveram inerte. É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do presente feito, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, uma vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade. O recurso fora interposto fora do prazo legal. A decisão agravada foi publicada no dia 15/02/2023 (quarta-feira). O termo inicial da contagem do prazo se deu em 16/02/2023 (quinta-feira), primeiro dia útil subsequente. Logo, considerando que o agravante possui prazo de 15 dias úteis, conforme previsto no Art. 1003, § 5o do CPC, o termo final para interposição do recurso ocorreu em 13/03/2023. Dessa forma, o recurso interposto no dia 28/03/2023 encontra-se intempestivo. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, pois, é intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023 16:07:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador